Tribunal: TJMT
Processo: 1047100-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047100-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BELJUSTO PINTO DA SILVA - CPF: 103.377.681-53 (EMBARGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.387/STJ. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o afastamento da prescrição em demanda proposta por participante do PASEP, fundada em alegados saques indevidos e má aplicação dos rendimentos da conta individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão foi omisso quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.387/STJ, que fixa o saque integral do principal como termo inicial da prescrição da pretensão reparatória relativa à conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. foi expressamente examinada no Acórdão embargado, à luz do Tema 1.150/STJ, por se tratar de pretensão fundada em saques indevidos e má aplicação dos rendimentos, e não em alteração dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

4. A discordância da parte embargante quanto à qualificação jurídica da pretensão não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas tentativa de rediscussão do mérito.

5. O Acórdão incorreu em omissão ao afastar a prescrição com base apenas na data de obtenção do extrato, sem apreciar o Tema 1.387/STJ, precedente vinculante que define o saque integral do principal como marco inicial do prazo prescricional.

6. O extrato da conta PASEP demonstra que o saldo foi zerado em 04/12/1997, com saque integral sob a rubrica “AS Paga-Aposentadoria”, iniciando-se nessa data o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

7. Distribuída a ação em 05/11/2024, após o decurso de aproximadamente 27 anos do saque integral, encontra-se prescrita a pretensão reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecer a prescrição e extinguir o processo principal com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em demanda sobre saques indevidos e má aplicação de rendimentos em conta PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ. 2. O saque integral do principal em conta individualizada do PASEP constitui termo inicial da prescrição da pretensão reparatória, conforme o Tema 1.387/STJ. 3. Decorrido prazo superior a dez anos entre o saque integral e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 2o, 98, § 3o, 487, II, e 1.022; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387, REsp no 2.214.864/PE e REsp no 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
em face do Acórdão de Id. 355020898, por meio do qual a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n.o 1052682-66.2024.8.11.0041, ajuizada por
Beljusto Pinto da Silva
.

Nas razões dos Embargos, o Embargante alega omissão e contradição no Acórdão embargado, arguindo dois vícios distintos.

Quanto à ilegitimidade passiva, narra omissão consistente na alegada falta de análise da natureza real da pretensão deduzida na inicial, sustentando que o autor, a despeito de nominar sua demanda como ressarcimento por desfalques, pretenderia, em verdade, a alteração dos parâmetros de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP matéria que atrai a legitimidade exclusiva da União e a competência da Justiça Federal, nos termos do que distingue o próprio Tema 1.150/STJ.

Quanto à prescrição, aponta omissão relativamente ao Tema Repetitivo 1.387/STJ, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em 10/12/2025 e publicado em 17/12/2025, o qual fixou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Aduz que o Acórdão embargado, ao fixar o termo inicial da prescrição na data de obtenção do extrato (24/05/2021), contrariou o referido precedente vinculante.

Requer o acolhimento dos Aclaratórios, a fim de declarar sua ilegitimidade passiva com a remessa dos autos para a Justiça Federal, bem como reconhecer a prescrição e, por conseguinte, extinguir o processo com resolução do mérito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 360944882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. Não constituem instrumento adequado para reformar a conclusão do julgamento ou reavaliar fundamentos de mérito já enfrentados.

Feita essa delimitação, passo à análise dos vícios apontados.

Da alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva.

O Embargante sustenta que o voto condutor deixou de examinar a natureza real da pretensão deduzida pelo autor, alegando que os cálculos apresentados na inicial revelariam intenção de alterar os índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do Fundo hipótese que, segundo alega, atrairia a legitimidade da União, e não do Banco do Brasil.

Não assiste razão ao Embargante neste ponto.

O Acórdão embargado enfrentou expressa e adequadamente a questão da legitimidade passiva, assentando que a causa de pedir formulada pelo autor consistente em saques indevidos e má aplicação dos rendimentos devidos se subsume integralmente à hipótese de legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., nos exatos termos do Tema 1.150/STJ.

O julgado examinou a distinção entre as demandas que envolvem a responsabilidade operacional da instituição financeira (legitimidade do Banco) e aquelas que discutem a recomposição de saldo com aplicação de índices distintos dos fixados pelo Conselho Diretor (legitimidade da União), concluindo que o caso se enquadra na primeira hipótese.

O fato de o Embargante discordar dessa qualificação jurídica e insistir em que a pretensão real seria de alteração de índices não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Rejeito, portanto, os embargos nesta parte.

Da alegada omissão quanto à prescrição e ao Tema 1.387/STJ

Neste ponto, os Embargos merecem ser acolhidos.

O Embargante aponta omissão do Acórdão relativamente ao Tema Repetitivo 1.387/STJ. O referido precedente, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, fixou a seguinte tese vinculante:

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
(STJ, REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025, pub. DJEN 17/12/2025 — Tema 1.387).

O Acórdão embargado, ao rejeitar a prescrição, fixou o termo inicial em 24/05/2021 (data de obtenção do extrato), com fundamento exclusivo no Tema 1.150/STJ, sem apreciar o Tema 1.387, que especifica e complementa aquele precedente ao definir o saque integral como marco suficiente de ciência do potencial lesão.

Configurada está, portanto, omissão juridicamente relevante do precedente vinculante da Primeira Seção do STJ.

Suprida a omissão, passo ao exame do mérito da questão prescricional à luz do Tema 1.387/STJ.

O extrato oficial da conta PASEP de Beljusto Pinto da Silva, emitido pelo próprio Banco do Brasil, demonstra a movimentação da conta desde 1975. A análise desse documento revela que, em 04/12/1997, sob o título "AS Paga-Aposentadoria", no valor de R$ 329,76 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), reduziu o saldo a 0,00.

O saque integral do principal ocorreu, portanto, em 04/12/1997, data em que a conta PASEP de titularidade do Agravado foi definitivamente zerada, nos exatos termos em que o Tema 1.387/STJ define o marco prescricional: saque que leva a zero o saldo principal.

A aplicação da tese vinculante ao caso é direta. Consoante o Tema 1.387, ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido.

A percepção de que o saque integral confere ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível ao leigo que pode compreender que, sacado o valor, a conta foi zerada e a instituição financeira não oferecerá pagamentos ulteriores, cabendo-lhe, caso insatisfeito, buscar a reparação de seu direito dentro do prazo legal.

Fixado o
dies a quo
em 04/12/1997, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil consumou-se em 04/12/2007. A Ação foi distribuída em 05/11/2024, aproximadamente 27 (vinte e sete) anos após o saque integral.

A circunstância de que o Agravado somente obteve o extrato detalhado da conta em 24/05/2021 não afasta essa conclusão. O Tema 1.387 foi construído precisamente para afastar essa argumentação, o participante que realiza o saque integral e, após dez anos, busca questionar o saldo recebido, sem ter tomado qualquer providência nesse interregno, tem sua pretensão fulminada pela prescrição.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para rejeitar a alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva por se tratar de rediscussão de matéria já enfrentada com fundamento em jurisprudência vinculante, sem apontamento de vício integrativo genuíno e, reconhecer a omissão quanto ao Tema 1.387/STJ, supri-la para, com efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado no tocante à prescrição.

Em consequência, dou provimento ao Agravo de Instrumento, reconheço a prescrição da pretensão deduzida por Beljusto Pinto da Silva e julgo extinto o processo principal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno o Agravado/autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2.o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade na hipótese de eventual benefício de gratuidade da justiça deferido nos autos principais, conforme o artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026